Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DE CNH. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por MARINA MORENA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA em face de ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO e de SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA – ME para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID de origem 230900940) que, na ação de execução n. 0711537-56.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação da 1a agravada.
3. Na origem, o juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido sob o fundamento de “que a limitação de direitos como forma de compelir o devedor a quitar a sua dívida somente deve ser imposta em situações excepcionais, a considerar a natureza e a quantia do débito exequendo, e o esgotamento das diligências executivas”.
4. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a medida se faz necessária tendo em vista que todas as tentativas de satisfação do crédito exequendo restaram infrutíferas, incluindo buscas por ativos financeiros, veículos e imóveis em nome da agravada e da empresa da qual é sócia.
5. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares atípicas de retenção de CNH e de passaporte.
IV. Razões de decidir
7. Confere-se ao magistrado a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inciso IV do art. 139 do CPC.
8. Dispõe o Superior Tribunal de Justiça: “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
9. Noutro vértice, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
10. Compulsando os autos, verifica-se que a ora agravante foi diligente na busca de bens da parte agravada para satisfação do seu crédito, exaurindo os meios típicos de constrição, somado ao fato de que o feito tramita na origem desde o ano de 2019.
11. Dessa maneira, em atenção ao princípio do resultado da execução, para a solução satisfativa da lide, em tempo razoável, conjugado à probabilidade de dissimulação patrimonial, sem olvidar a subsidiariedade da medida, tenho por adequada a suspensão do passaporte da agravada, para que os fins do cumprimento de sentença possam ser alcançados.
12. Não obstante, não acolho o ponto concernente à suspensão da CNH, por interferir na liberdade pública de locomoção, necessária à prática das atividades cotidianas. Precedente da 1a Turma Recursal: acórdão n. 1985550.
V. Dispositivo
13. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para suspender o passaporte da 1a agravada.
14. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
15. Oficie-se ao Órgão da Polícia Federal.
Dispositivo relevante citado:
Art. 139, inciso IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n° 5.941/DF.
STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019.
TJDFT, acórdão n. 1985550, 1a Turma Recursal.
Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.